Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718581-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes, Autora e Ré, recorreram da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da Ação de Conhecimento, julgou o feito nos seguintes termos: Ante o exposto, resolvo o mérito da ação e da reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo PROCEDENTES os pedidos da autora-reconvinda e parcialmente procedentes os pedidos da ré-reconvinte para, já operada a compensação das obrigações, CONDENAR a ré-reconvinte ILHA DE PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento, em favor da autora-reconvinda MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, de indenização no montante de R$1.408.442,20 (um milhão, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir de 10 de julho de 2019. Outrossim, julgo improcedente o pedido de indenização suplementar aduzido pela ré-reconvinte. Em razão da sucumbência na ação, condeno o réu-reconvinte no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (R$2.008.442,20 - dois milhões, oito mil quatrocentos e quarenta e dois de reais e vinte centavos), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno as partes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação na reconvenção (R$600.000,00 - seiscentos mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Tendo em vista ser vedada a compensação, procedo à distribuição do ônus da seguinte forma: arcará o réu-reconvinte com 50% e o autor-reconvindo com 50%. Em análise do feito, observa-se que ambas as partes recorrem do julgado argumentando, em síntese, como pontos principais nos apelos o pleito concernente ao pagamento de multa contratual e indenização decorrente de ilícito contratual. Considerando que a pretensão inicial restou julgada na origem, na qual decorreu em condenação tanto a parte Autora, quanto da parte Ré, bem como ainda expressividade dos valores envolvendo a demanda e ainda a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e sobretudo a finalidade precípua de promoção da paz social, determino a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora